Tribunal: TJMT
Processo: 1008859-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008859-05.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA - CPF: 042.975.191-51 (RECORRENTE), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 047.663.741-42 (RECORRENTE), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (RECORRENTE), THIAGO FERNANDES LUZ - CPF: 909.076.472-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Willian Moreira da Costa Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014048-93.2016.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, caput, 29 e 14, II, do Código Penal), perpetrado contra a vítima Thiago Fernandes Luz, determinando a
sua
submissão
a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.
No
referido
édito judicial, o magistrado impronunciou os corréus Vinicius Oliveira Domingos da Silva e Yuri Francisco da Silva da prática do crime em alusão, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

O recorrente, nas razões recursais encontradiças no ID
150658298
, postula a sua despronúncia, ao argumento de que inexistem
nestes
autos provas com relação à autoria do crime em debate.

O recorrido, nas contrarrazões recursais exteriorizadas no ID 150656952, pugnou pelo desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, visto no ID 150656954, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID 154421668, manifestou-se pelo desprovimento
deste

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
150658259, p. 1-4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 27 de janeiro de 2015, por volta das 23h30hs,

em frente
a
residência localizada na Rua
Tapuã
, quadra 20, Bloco 04, situada no Bairro
Coophamil
, nesta cidade de Cuiabá/MT, os
denunciandos

WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
e
YURI FRANCISCO DA SILVA
imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, bem como utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), tentaram matar (tentativa branca) a vítima Thiago Fernandes Luz, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

Depreende-se dos autos que a vítima Thiago Fernandes Luz é Policial Militar e em decorrência da função e no estrito cumprimento do dever legal, efetuou a prisão de alguns indivíduos não identificados meses antes do crime em tela e, em seguida, foi ameaçado de morte.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos a vítima chegava ao prédio onde reside, juntamente com sua esposa Franciele quando um veículo Sedan aproximou-se e desceram três indivíduos, sendo que um deles disse "perdeu, perdeu" e, em seguida efetuaram diversos disparos de arma de fogo atingindo o braço da vítima.

A vítima Thiago Fernandes Luz, por sua vez, reagiu à ação delituosa dos
denunciandos
, efetuando disparos contra os agressores, o que resultou numa intensa troca de tiros até a fuga
dos mesmos
.

A testemunha Franciele Jaqueline Rodrigues, esposa da vítima, presenciou os fatos e reconheceu em sede policial os
denunciandos
como autores do crime em questão.

Por fim, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos
denunciandos
, dada a má pontaria na execução do crime e em virtude
da
vítima estar munida de arma de fogo e trocado tiros com os agentes

Verifica-se que os
denunciandos

WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA e YURI FRANCISCO DA SILVA
praticaram o crime por motivo torpe, imbuídos de vingança em virtude
da
vítima ter efetuado a prisão de terceiros meses antes do crime em questão, sendo certo tratar-se de crime cometido contra agente da segurança pública (Art. 144, V da CF), em decorrência da função.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA e YURI FRANCISCO DA SILVA
como incursos no artigo 121, § 2°, I e/ou VII c/c artigo 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular.

[...].
Destaques no original

É importante elucidar, de proêmio, que no relatório policial contido no Inquérito Policial n. 137/2015-DERF/CBA/MT, no qual foi investigado o crime narrado na denúncia que inaugurou a ação penal movida contra o recorrente, foram
dados
pelo delegado de polícia o
s
seguinte
s
esclarecimento
s
:

[...] Curiosamente, na data de 29/01/2015, fora registrado o desaparecimento de um indivíduo com um veículo semelhante ao que teria sido utilizado pelos criminosos. Diante disso, foram realizadas diversas diligências no sentido de apurar alguma ligação com o caso. O homem então desaparecido, Ademilson da Guia Moraes, foi localizado e compareceu para ser ouvido. Durante o questionamento, ele relatou que teria sido roubado e sequestrado, sem conseguir estabelecer muito nexo em suas afirmações. Seu pai e sua esposa também foram ouvidos, mas
não obtivemos nenhuma informação que pudesse ligá-lo ao crime em apuração”.

(
ID 165447198, p. 91-93)
Destacamos

Como se sabe,

a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é consentido tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

No caso em apreciação, a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

No que diz respeito ao pedido de despronúncia do recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio sob o argumento de que estão ausentes indícios suficientes de autoria,
verifica-se que
essa tese não se sustenta
, porquanto as provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor do injusto penal em apuração, tendo o juízo de primeiro grau concatenado de maneira apurada as provas que culminaram com a prolação do édito judicial reprochado, revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia pela prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Thiago Fernandes Luz.

Isso porque, verifica-se que a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o elenco probatório produzido reúne indicativos que o implicam como possível autor do crime contra a vida narrado na denúncia, conforme se infere destes trechos da sentença de pronúncia:

[...]

Por outro lado, no que se refere à autoria do acusado
Willian Moreira da Costa Vieira
, é possível extrair,
mesmo que de forma mínima, os indícios de sua autoria,
diante do relato da testemunha Francine,
a qual
discrimina, inclusive, que
o mesmo
foi quem efetuou os disparos de arma de fogo.

Embora o referido acusado negue a prática delitiva, pelos elementos colhidos e acima transcritos, verifica-se que os meros indícios de autoria estão presentes, de forma a ser
jugaldo
pelos Juízes naturais da causa.

É sabido que pelo rito do procedimento do Tribunal do Júri, na primeira fase, a ser analisada pelo juiz togado, como no presente caso, não cabe maiores
aprodundamentos
nas provas a fim de aferir juízo de certeza, sob pena de violação da competência atribuída pela carta magna.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do referido acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in
casu
, restaram demonstrados.

[...]

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:
PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:
WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA
, devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, caput, 29 e 14, II do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação. [...].
(ID 165448161, p. 3-6).

Por sua vez,
o recorrente, ao ser ouvido na fase extrajudicial, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio
;
e, em seu interrogatório perante a autoridade judicial, negou a prática ou a participação no crime cuja autoria foi imputada a sua pessoa.

Conforme se infere do termo de declarações encontradiço no ID 165447198, p. 14,
a
vítima, Thiago Fernandes Luz,
policial militar,
na primeira etapa da persecução criminal aduziu que na data
de
27 de janeiro de 2015, por volta das 20h, fora até a Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) com a sua
mulher
, Franciele Jaqueline Rodrigues, depois jantaram em um restaurante localizado em região diversa, chegando a sua residência por volta das 23h30 do mesmo dia.

Thiago
p
rosseguiu explicando que ele e sua
mulher
estiveram se locomovendo em uma motocicleta Yamaha, modelo xt600 e, quando chegaram em frente ao edifício onde habitavam, o portão eletrônico do im
óvel não abri
u
, pois o controle remoto utilizado para essa finalidade não estava funcionando.

Diante disso, Franciele
Jaqueline

entrara
na habitação por um portão menor e pedira à síndica do condomínio que abrisse o portão da garagem, a fim de possibilitar a entrada da vítima com sua motocicleta. Nesse momento, após guardar o veículo em sua casa, o ofendido saíra pelo mesmo portão (da garagem) e retornara à calçada, parte da via pública, com a intenção de tentar arrumar o controle, quando vi
u
um veículo Sedan, de cor preta, estacionado em frente ao portão, momento em que fora surpreendido pelo passageiro dianteiro do automóvel gritando
“perdeu, perdeu, perdeu”
e, sem intervalo, ouvira um disparo e percebera que havia sido atingido.

Na
D
elegacia
de
Polícia
, o recorrente asseverou que também reagira aos disparos de arma de fogo, revidando alguns deles contra os suspeitos, que se evadiram do local. A respeito do grupo, detalhou que conseguira
ver
três indivíduos,
“havendo a possibilidade de um quarto integrante”
;
bem como que, apesar de relembrar terem sido muitos os disparos desfechados em sua direção, não fora capaz de ver qual deles disparou, nem de precisar quantos dos agentes empunhavam arma de fogo.

Do mesmo modo, ao ser ouvido em juízo, o recorrente ratificou na íntegra suas declarações prestadas perante a autoridade policial, merecendo destaque os seguintes trechos de seu relato nessa oportunidade:

[...]
Promotor:
É os três André, Yuri e Willian, segundo aqui consta, o que o senhor recorda sobre isso? O que o senhor pode falar sobre isso?

Thiago:
É, sobre o reconhecimento, não foi no momento em que ela foi ouvida, foi depois que houve uma operação da DERF ai passou na televisão um outro fato que não tinha nada a ver, ela disse foram esses caras, ela deu certeza depois de assistir na televisão, porque anteriormente as fotos que mostravam não tinham qualidade, mas voltando, a pergunta, o senhor perguntou sobre os fatos, foi exatamente isso (narrado), eu estava chegando da UFMT eu
tava
de moto,
tava
chegando em minha residência, entre o horário das quase meia noite, eu tinha passado num local pra jantar, por isso que cheguei tão tarde em casa, ai
tava
de moto, ai o controle do portão da minha casa
tava
com defeito, isso foi uma situação que fez eu demorar um pouco mais tempo, ai o que aconteceu, ela desceu da moto, pediu um outro controle pra sindica, e nessa ela abriu o portão, ai eu fui guardar a moto na garagem...

Juiza
: É prédio?

Thiago:
É prédio, que tem a garagem que tem a entrada que vai entrar direto para o prédio,
da
para entrar tanto pela garagem quanto pela entrada principal, minha esposa entrou pela entrada principal e entrei pela garagem para guardar a moto, como eu estava com controle do sindico, porque eu voltei, ai eu tentei arrumar o meu controle, nessa que eu sai tentando arrumar meu controle,
eu deparei com um corsa vindo para minha direção, um dos indivíduos gritou "perdeu", nessa, eu realmente por estar fazendo outra ação, eu tomei um susto, ai eu fui alvejado, tomei um tiro aqui no braço
, que saiu, não ficou alojado, transfixou, ai o que aconteceu; pra mim foi muito rápido,
quem viu o fato foi minha esposa
, pra mim foi instantâneo; eu tive dificuldade para sacar a arma, porque tive que fazer dois movimentos, tive que levantar a camiseta e puxar a arma, tive que uma mão puxar, a arma e tirar a camisa porque estava prendendo a arma, só que
eu puxei tirei e atirei sem ver o rumo, só atirei
corrrendo
em direção
contrario
ao carro, o carro veio de em frente pra mim, eu corri pra
tras
do carro, pra eles me perderem do ângulo de visão deles, ai o carro seguiu, era um corsa antigo,
bem desgastado, eu não consegui pegar a placa porque minha primeira atitude foi sair correndo, creio que detalhes, eu como
vitima
não tem muitas coisas; quando cheguei no
condominio
, tinha um cara que mesmo com barulho da minha moto, era uma XT660, era muito barulhenta, ele seguiu reto, aquele cara possivelmente está envolvido, um corsa tinha que tá
la
perto, porque não tinha carro com porta fora, que tinha uns carros estacionados, ai não sei, foi a direção que o indivíduo tomou, sem olhar pra trás, ai nisso minha esposa entrou, foi pegar o controle pra mim, e eu entrei pelo portão, ai eu saí, e já aconteceu o fato

Promotor:
O senhor Thiago, quando o senhor chegou, ali quando gritaram
perdeu

perdeu
, nesse momento o senhor viu que já eram três pessoas ou naquele momento o senhor já viu apenas uma?

Thiago:
Olha dava para entender que eram quatro pessoas, só que eu não vi face, sei que tinha um que era magro e alto e um que era gordinho, gordinho deduzo que estava junto; é o que eu vi antes do fato, hora que eu entrei dentro do
condominio
, o cara que gritou "perdeu", cheguei até ver mais ou menos ele, mas eu não consegui reconhecer, não consegui ter um padrão para reconhecer, não sei se minha mente bloqueou, porque
ve
eu vi só que eu não consegui lembrar.

Promotor:
Quantos tiros foram disparados contra o senhor?

Thiago
: Ah, não lembro.

Promotor:
Mas foram vários tiros?

Thiago:
Foram vários tiros.

Promotor:
Contra sua direção?

Thiago:
Na minha direção.

Promotor:
Enquanto os tiros estavam sendo disparados o senhor escondeu atrás do carro?

Thiago:
Só peguei o sentido ao
contrario
do carro, eu fui para trás do carro, fui seguindo.

Promotor:
O senhor foi para
tras
do carro...

Thiago:

Pra
me proteger, pra sair do ângulo de visão deles Promotor:
Enquanto o senhor estava sendo atirado a sua esposa estava vendo então?

Thiago:

Ela ficou de
platéia
, porque o
condominio
só tinha uma grade, ela ficou da grade
pra
dentro, ela pode ter visto tudo que aconteceu.

Promotor:
O senhor fala, ela pode ter visto ou ela viu o que aconteceu?

Thiago:

É porque eu não vi nada, mas
ela alega que viu
, é porque eu não conseguia lembrar dos fatos.

[...]

Promotor:
Vamos voltar a respeito da sua esposa, a respeito de como ela reconheceu, o senhor disse que; consta aqui no processo que ela teria "que compareceu Franciele na delegacia, o qual a autoridade determinou que descrevesse as pessoas que no dia 27 de janeiro em frente do
condominio
participaram de um roubo que atingiram Thiago, e ela passou a descrever uma pessoa de 1 metro e 75cm...
Thiago:
As características ela sabia

Promotor:

Ai
foram apresentadas cinco pessoas para ela, ela vem e reconhece o André,
depois reconheceu Willian
e depois reconheceu o Yuri. Consta que essas pessoas foram perfiladas lado a lado e ambiente próprio, na delegacia, isso ocorreu mesmo?

Thiago:
Aconteceu

Promotor:
Como o senhor pode falar que foi o reconhecimento delas na delegacia? Como foi feito?

Thiago
: É, eles foram colocados; tem um edifício da polícia civil,
ai
tem uma sala, que tem um vidro,

ai
ela ficou nesse vidro que
da
apenas para ela enxergar eles e eles não enxergarem ela,
ai
foi mostrando alguns indivíduos, ai ela foi identificando quem que era as pessoas

Promotor
:
Ela não teve dúvida então sobre esses três?

Thiago
:
Não teve dúvida
[...].

(Excertos do depoimento judicial de Thiago Fernandes Luz, vítima, transcritos nos memoriais finais do Ministério Público, encartados ao ID 165448151, p. 91-108).
Destacamos

A testemunha Franciele Jaqueline Rodrigues,
mulher
do ofendido, ouvida em sede judicial ratificou as declarações prestadas na fase administrativa, bem como confirmou, com segurança e convicção, o reconhecimento fotográfico e pessoal de Willian Moreira da Costa Vieira, ora recorrente,
realizado

na

De
legacia
de
Polícia
(ID 165447198, p. 52 e p. 58). Além disso, a referida testemunha aduziu que, além dela, o crime não foi presenciado por nenhuma outra testemunha ocular. É o que
se vê destes trechos do depoimento que
ela
prestou à autoridade judicial:

[...]
Promotor:
[...] o que a senhora lembra o que aconteceu naquela noite e como se deu o reconhecimento dele na delegacia?

Franciele:
Bom, no dia que aconteceu foi no dia 27 de janeiro, estávamos voltando para casa, e quando estávamos voltando, tinha um rapaz voltando na rua, ele olhava três o quatros vezes para trás e estava mexendo no celular, e de repente este rapaz sumiu, nisto meu marido tentou abrir o portão, o controle não funcionou, devido ao suor porque havia escorrido, e ele tinha mania de ficar com o controle na
mão,e
nisso o controle não abriu o portão, ai eu falei para ele que enquanto ele tentava arrumar o controle eu iria tentar pegar o controle da sindica do condomínio, ai eu entrei pela parte da frete do prédio, peguei o controle e abri o portão para ele, e nisso ele saiu pela parte da frente, quando ele estava embaixo de uma arvore,
o carro
surgiu,com
quatro pessoas dentro, uma pessoa desceu, que é o passageiro da frente

Promotor:
Quando seu marido estava de baixo de uma arvore?
Franciele:
Ele estava passando, estava vindo, quando o carro parou ficou um pouco abaixo da arvore, quase fora, e nisso o passageiro da frente, desceu falando "perdeu
perdeu
", e nisso também o motorista desceu, no que ele desceu falando perdeu, começou a efetuar o disparo, nisso meu marido tomou um tiro no braço esquerdo, nisso conseguiu sacar a pistola com braço direito e reagiu ao assalto, e nisso ele saiu correndo, pra trás do carro e efetuou disparos contra eles, a terceira
pessoa,que
estava no passageiro de trás tentou descer, só que na troca de tiro, ele meio que se perdeu, meio que saiu para fora do carro e voltou, nisso eles entraram no carro e foram embora.
O fato como eu reconheci, eu já tinha feito o reconhecimento de
um,no
dia em que meu marido foi
baliado
, só que eles falaram que no calor da emoção eu não poderia dar certeza, foi o Willian, o mais alto que é moreno
, passou um tempo, eles ficaram procurando, eles não queriam concorda comigo, meu marido dava que era uma outra pessoa, e eu tinha certeza que era ele, passou-se um ano ,foi no ano passado, que eu hábito de ler muitas matérias de reportagem, que soltam, e nisso abri a matéria que eles tinham efetuados vários roubos, e quem tivesse alguma coisa, quem quisesse reconhecer fosse, e quando eu vi a foto da fotografia eu reconheci três, que é Willian o Yuri e o André

Promotor:
A senhora viu as fotos e de cara reconheceu três?

Franciele:
Sim

Promotor
: E
ai
que a senhora foi a delegacia?

Franciele
: Sim, eu liguei para meu marido ele estava de serviço, falei para ele
olha,eu
reconheci
os cara
, ele falou você tem
certeza?,
eu falei tenho,
ai
ele ligou para o delegado e falou para que eu fosse até o CISC para que fosse fazer o reconhecimento

Promotor
: Como que foi esse reconhecimento?

Franciele:
Eles estavam no CISC do perdão, eu cheguei
lá ,quem
estava no caso no dia era a delegada Rubia,
ai
ela falou que iria colocar os caras
atráves
do
espelho,do
vidro
lá ,e
eu vi os três.

Promotor: Consta que cinco pessoas terem sido colocadas no vidro a senhora reconheceu os três?

Franciele: Os três.

Promotor:
Duvida
nenhuma?

Franciele:
De duas não, da terceira pessoa eu tenho um pouco de
dúvida
, a pessoa que eu tenho
dúvida
é a do Yuri,
do André e do Willian, eu não tenho
duvida
.

Promotor:
De dois deles então...

Franciele: Eu não tenho
duvida

Promotor
: Qual que é que você não tem dúvida?

Franciele
: Do André e o Willian; André é o que estava andando na rua, e o Willian é o passageiro da frente. O motorista não consegui identificar. O terceiro passageiro parece muito com a pessoa que estava, que é o Yuri, mas não tenho 100% de certeza.

Promotor:
Dois, André e Willian não tem
duvida
nenhuma?

Franciele:
certo

Promotor:
Pois estes que a senhora
viu bem o rosto dele
?

Franciele:

Uhum
(afirmativo)

Promotor:
A senhora começou a falar qual que seria a participação deles no dia, qual que desceu, qual que?

Franciele:
O
Willian desceu do carro falando
"perdeu

perdeu
", ele estava com uma calça jeans, camiseta preta, boné preto.

Promotor
: E o outro?

Franciele:
Ele estava na rua, mexendo no celular, andando, sentido para frente e olhando para trás,
tava
de bermuda e camiseta clara
Promotor:
Mas André estava junto com ele?

Franciele:

Eu só vi Willian na rua,
o carro que surgiu, o carro não estava na rua, o André estava andando, e no prédio seguinte tinha um contêiner,
ai
deduziu que o carro estava de trás do contêiner tampando,
ai
ele saiu, então eu acho que o André estava dentro do carro, não tenho
certeza
mas eu
vi ele
na rua mexendo no celular. [...].

(Excertos do depoimento judicial de Franciele Jaqueline Rodrigues,
companheira
da vítima, transcritos nos memoriais finais do Ministério Público, encartados ao ID 165448151, p. 91-108).
Destacamos

A testemunha Solange Terezinha de Arruda, em juízo, limitou-se a narrar que ficou sabendo da tentativa de homicídio de Thiago por comentários de terceiros que habitavam o bairro Sucuri, onde o delito em apuração nestes autos foi perpetrado.

As
testemunhas Ademilson da Guia Moraes e Israel Silva Santos prestaram informações relacionadas apenas ao delito de roubo e sequestro sofrido por Ademilson dois dias após o crime de homicídio tentado apurado na ação penal de origem. Aliás, é forçoso reiterar, nesse tocante, que no relatório do Inquérito Policial n. 137/2015-DERF/CBA/MT (instaurado para investigar a prática delitiva narrada na exordial acusatória) foi assentado, pelo delegado de polícia, que não foi obtida nenhuma informação que pudesse ligar os dois crimes em referência.

Como se vê,
in
casu
, ao revés do afirmado nas razões deste recurso, constata-se que existem provas judicializadas que, em conjunto com os elementos do inquérito policial,
estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma
induvidosa e segura
, que ele não praticou as condutas descritas na exordial acusatória.

Em outras palavras, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras de que seja autor do crime, eis que, como dito alhures, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA –
DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020, e publicado no DJE de 29.10.2020).
Destacamos

Desse modo, fica claro que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular a despronúncia.

Logo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian Moreira da Costa Vieira
,
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, 29
c/c com art.
14, II do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023